Tribunal: STF
Processo: MS 38451
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela provisória de urgência impetrado por Adriana Pileggi de Soveral contra ato praticado pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Desembargador Mairan Maia.



    A impetrante narra, em síntese, o seguinte:



    “1 – A impetrante é juíza federal da 3a . Região com mais de 29 anos de carreira, encontrando-se atualmente em terceiro lugar na lista de antiguidade do Tribunal Regional Federal da 3a . Região (doc. 4), bem como pessoa portadora de deficiência, nos termos do laudo médico ora anexado (doc. 5).



    2 – Em 2 de fevereiro último, a autoridade impetrada fez publicar os editais de promoção pelos critérios de antiguidade e de merecimento (doc. 6 e 7), fazendo constar apenas duas vagas pelo critério de antiguidade e apenas uma vaga pelo critério de merecimento, em razão das aposentadorias dos desembargadores federais Batista Gonçalves, Lúcia Ursaia e Diva Malerbi, respectivamente.



    Ocorre que anteriormente, em 24 de janeiro de 2022, a autoridade impetrada fez publicar o Provimento no. 52 – CJF3R, com vigência a partir de 1o. de fevereiro do corrente ano (doc. 8), convertendo em quatro cargos de Desembargador Federal os cinco cargos de juiz federal substituto nominados no referido provimento. De conseguinte, abertas 6 (seis) vagas destinadas a magistratura. 



    [...]



    5 – É cediço que a Constituição Federal, visando curialmente proteger as minorias menos favorecidas, determinou a reserva de percentual de cargos aos portadores de deficiência, sendo que o Estatuto dos Servidores fixou o percentual em 20% (vinte por cento). Por óbvio, um concurso que só abre três vagas, quando na espécie deveria abrir seis vagas (como supra explanado), passa ao largo da determinação constitucional e legal da proteção já apontada, inviabilizando a incidência da cota de 20% que permite a evolução na carreira dos juízes. 



    Qual o propósito da autoridade coatora ao descumprir suas próprias determinações, e, ao invés de abrir 6 vagas, abrir tão somente 3 vagas? Inviabilizar a promoção na carreira? Preterir alguém? Preconceito? O propósito pode ser difícil de aferir, mas os dados objetivos se impõem à análise desse Excelso Tribunal, que não acolhe o desrespeito à Constituição e suas garantias.” (doc. eletrônico, p. 3-5). 



    Sustenta, ademais,



    ”8 – Também, para que fique completamente caracterizada a pretenção (sic) exposta, cuida registrar que não pode ser sustentado fortuito argumento de que a reserva de cargos se completa com o concurso de ingresso. Sobre a Constituição Federal se referir tão somente a cargos e empregos públicos, a Constituição não se limita ao acesso ao serviço público e sim a toda a carreira do magistrado, que é servidor público para este efeito de proteção. 



    O número de vagas a ser oferecido deve necessariamente ser o existente no momento, a fim de que seja efetivada a garantia constitucional Por outro lado, exsurge cristalino o entendimento de que o concurso de promoção ao cargo de Desembargador deve seguir os trâmites e condições de acesso a cargos públicos, previstos na Constituição e nas leis pertinentes. 



    Não fora esse pensar, a prolatada garantia seria conferida pela metade, valeria ao entrar e daí para frente o magistrado deficiente deixaria de sê-lo, num passe de mágica. 



    [...]



    10 – Voltando ao tema da singularidade da carreira da Magistratura, tendo por certa a aplicação constitucional e legal da proteção à pessoa com deficiência, vale o ensejo para enfatizar que a expressão “cargos e empregos públicos”(art. 37, inciso VIII – “A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão”) deve, “permissa venia”, ser considerada como eficiente e eficaz diante do princípio da igualdade, tratando tal pessoa como sujeito de direito, eliminando eventual barreira para que possa, como os demais, alçar o direito de atingir o 2o. grau de jurisdição, reconhecendo sua dignidade pessoal. 



    11 – Partindo da premissa que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de interpretação restritiva da norma prevista no artigo 102, I, “n”, da CF/88, a questão que se reitera neste pedir é ressaltar que a competência deste Tribunal deve incidir neste caso excepcional, que revela o interesse geral da Magistratura, em obter o pronunciamento desse órgão diante da evolução da carreira do magistrado, sem similitude, como já assinalado supra. 



    12 – Os editais do concurso prolatados pela autoridade coatora, enfatiza-se novamente, são produto da atitude ilícita dessa autoridade, uma vez que ao ser publicado com antecedência o Provimento no. 52, deveriam os editais 8 contemplar 6 (seis) vagas (criadas pelo próprio Provimento). A ilegalidade é flagrante!” (doc. eletrônico, p. 6-8)



    Ao final, requer:



    “Ora, ‘mutatis mutandis’ é de interesse geral da Magistratura, extrapolando o direito individual da impetrante, a questão de saber-se, em face da Constituição Federal, se os juízes portadores de comprovada deficiência devem receber a proteção legal da aplicação do já apontado percentual na prestação de fortuitos concursos, máxime o de elevada relevância, quando de acesso ao 2o. grau de jurisdição. 



    O interesse se reflete, como já colocado, no escalonamento da carreira de toda a Magistratura. A carreira do magistrado é do Estado, tem regras próprias e exclusivas, empecidas pela não aceitação das percentagens aludidas, quando não aplicadas no seu devido tempo. 



    Por todas as razões fáticas e jurídicas acima reiteradas, enfaticamente, a procedência do presente mandado se impõe, com o reconhecimento da competência deste Excelso Tribunal e a concessão de liminar “inaudita altera parte”, para suspender o concurso de promoção, e, ao final, para julgar a procedência do presente mandado, decretando a nulidade dos editais questionados, tendo em vista que o desatendimento do princípio da reserva legal e da cota destinada as pessoas com deficiência.” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, nota-se, de plano, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental, por não haver repercussão, direta ou indireta, sobre interesses de toda a magistratura nacional. Ademais, a autoridade indicada como coatora não se inclui entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, verbis: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    d) o 'habeas-corpus', sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 'habeas-data' contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (grifei).



    Ainda na forma do art. 102, I, n, da CF, são previstas apenas duas circunstâncias para que este Supremo Tribunal conheça originariamente de ações de outros Tribunais: (i) quando “todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados”, e (ii)” quando “mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente, interessados”. 



    No caso, a controvérsia envolve o Provimento 52 do Conselho da Justiça Federal da 3ª Região, o qual converteu em 4 cargos de desembargador federal os 5 cargos de juiz federal substituto nominados no referido provimento, o que, a rigor, envolve tema restrito aos interesses dos magistrados vinculados àquela região. 



    Aponto que há muito o STF já vem decidindo que deve ser dada interpretação restritiva ao supracitado dispositivo, sendo necessário que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito seja exclusivo de toda a categoria, o que não se tem na espécie. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, I, ‘N’, DA CRFB/88. INTERESSE DE TODOS OS MEMBROS DA MAGISTRATURA NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. CARÁTER RESTRITO E TAXATIVO DE SUA COMPETÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, I, ‘N’, DA CRFB/88. INTERESSE DE TODOS OS MEMBROS DA MAGISTRATURA NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. CARÁTER RESTRITO E TAXATIVO DE SUA COMPETÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. ART. 85, 85, §11, §11, DO CPC/2015. DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. 2. In casu, trata-se de pedido veiculado por servidores do Judiciário estadual quanto à revisão da respectiva remuneração, revelando-se inadequada a competência originária desta Corte para o caso, nos termos do art. 102, I, ‘n’, da CRFB/88. 3. A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 . 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO n. 2.063-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 14.9.2017).



    “PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS NÃO EXCLUSIVAS DA MAGISTRATURA. CONSOLIDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, N). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não se aplica o disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal aos casos nos quais o objeto da demanda não envolva direitos, interesses ou vantagens que digam respeito exclusivamente à magistratura. II - Na hipótese dos autos pretende-se, em síntese, a extensão do benefício previsto no art. 222, III da Lei Orgânica do Ministério Público da União. Assim, a demanda não está dirigida a todos os membros da magistratura, mas apenas a parte dos juízes; tampouco envolve vantagem que diga respeito exclusivamente à magistratura, não competindo a esta Corte julgar a causa. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (AO 2.240-AgR/SP, de minha relatoria). 



    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação. 



    Nessa linha, cito, ainda, as ementas dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II - Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 36.823-AgR/DF, de minha relatoria – grifei). 



    “TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ATO DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O artigo 170 do Decreto-lei 200/1967 e o artigo 15 da Lei 9.784/1999 estabelecem que somente em caráter excepcional e por relevantes motivos de interesse público será permitida a avocação de matérias na esfera da Administração Federal. Precedentes: RMS 32.004, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013; e RMS 21.752, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 4/11/1994. 2. In casu, a matéria já foi apreciada por diversas instâncias administrativas: Câmara de Educação Básica e Plenário do Conselho Nacional de Educação, bem como pelo Ministro da Educação, não se justificando a atuação da então Presidente da República. 3. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para analisar ação mandamental que imputa como ato coator parecer do Conselho Nacional de Educação, homologado pelo Ministro da Educação, uma vez que o artigo 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência desta Corte para julgamento de mandados de segurança ‘contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal’. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 30.952-AgR-terceiro/DF, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO WRIT. Constatado que a alegada supressão remuneratória não decorreu de ato concreto e individualizado praticado pelo Tribunal de Contas da União, ausente a legitimidade do referido órgão para figurar no polo passivo do mandado de segurança. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União decorre de expressa previsão no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. Emanado o ato impugnado de autoridade outra, não referida no rol taxativo do texto constitucional, a consequência é a não inserção do presente mandamus no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS 31.987-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    “I. Presidente da República: competência para prover cargos públicos (CF, art. 84, XXV, primeira parte), que abrange a de desprovê-los, a qual, portanto é susceptível de delegação a Ministro de Estado (CF, art. 84, parágrafo único): validade da Portaria do Ministro de Estado que, no uso de competência delegada, aplicou a pena de demissão ao impetrante. Precedentes. II. Mandado de segurança: inviabilidade da apreciação dos fundamentos da decisão que aplicou a pena administrativa de demissão, pois oriunda de autoridade não submetida à competência do Supremo Tribunal (CF, art. 102, I, d): incidência da Súmula 510 (‘Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança o a medida judicial’). III. Servidor público: demissão: motivação suficiente do ato administrativo. 1. Nada impede a autoridade competente para a prática de um ato de motivá-lo mediante remissão aos fundamentos de parecer ou relatório conclusivo elaborado por autoridade de menor hierarquia (AI 237.639-AgR, 1ª T., Pertence, DJ 19.11.99). 2. Indiferente que o parecer a que se remete a decisão também se reporte a outro parecer: o que importa é que haja a motivação eficiente - na expressão de Baleeiro, controlável a posteriori. 3. Ademais, no caso, há, no parecer utilizado pela autoridade coatora como razão de decidir, fundamento relativo à intempestividade do recurso, suficiente para inviabilizá-lo, o que dispensa a apreciação das questões suscitadas pelo impetrante” (MS 25.518/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence – grifei).



    Em casos de reconhecimento da incompetência de ofício, esta Corte tem determinado a remessa dos autos ao julgador competente, conforme estabelecem os arts. 64, § 1º e § 3º, do CPC/2015 e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF. Confira-se:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão singular de não conhecimento do mandamus. Suposto ato coator praticado pela Presidente do STJ. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime estrito (art. 102, I, d e r, da CF/88). Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do mandado de segurança. Remessa dos autos ao órgão competente. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, I, da Constituição Federal. No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas nas alíneas d e r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Incompetência da Corte para o presente mandado de segurança. Encaminhamento dos autos ao STJ para proceder como entender de direito. Precedentes. 3. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento” (MS 35.567-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Nesse sentido, existem várias decisões monocráticas, das quais cito as seguintes: MS 37.942/RJ, de minha relatoria; MS 35.840/DF, Rel. Min Gilmar Mendes; MS 36.933/DF, Rel. Min Cármen Lúcia; MS 37.347/SP, Rel. Min Rosa Weber; MS 36.775/MG, Rel. Min Roberto Barroso; MS 35.678-ED/SC, Rel. Min. Edson Fachin; e MS 38.098/SP; Rel. Min. Nunes Marques.



    Em face do exposto, reconheço a incompetência deste Supremo Tribunal para julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (art. 108, I, c, da CF, art. 64, § 1º e § 3º, do CPC, e art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator